Tribunal: TJPA
Processo: 0804251-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804251-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVOS INTERNOS.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O IV ADITIVO AO ACORDO REALIZADO ENTRE ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E MUNICÍPIO DE BELÉM. AGRAVO INTERNO DA
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.: DA IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR EMPRESA PRIVADA A SEGUIR PRESTANDO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONTRATO ADMINISTRATIVO. DO EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO PREÇO. DA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DA CONCLUSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2023/SESAN/BELÉM. INVOCA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE PRIVADA E DA LIVRE INICIATIVA.
AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
DA AUSÊNCIA DE OITIVA E DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ACORDO ANTERIOR. DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA.
AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO RELEVANTE.
MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO COMPETENTES.
PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento aos agravos internos, para manter a decisão combatida.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de

AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em face da decisão monocrática (ID.
17208504/ID. 17208505
), que h
omologou o IV Aditivo ao Acordo realizado entre ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e MUNICÍPIO DE BELÉM, nos seguintes termos:

“Presente essa moldura, considerando o pedido de homologação do IV Aditivo ao Acordo realizado entre os entes públicos signatários, e, atendendo no art. 932, I do CPC/2015, - dando prevalência ao princípio administrativo da continuidade dos serviços públicos essenciais à população, bem como para prevenir e evitar a ocorrência de um colapso total na deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém - homologo a vertente Transação PARA QUE PRODUZA DESDE JÁ, IMEDIATAMENTE, SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Em consequência, determino que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos mantenha o recebimento de resíduos sólidos classe II, pelo período adicional de até mais 15 (quinze) meses, ou seja, até 28 de fevereiro de 2025, nos termos da decisão proferida em 31/08/2023 (ID. 15876663 e ID. 15876662), em tudo observadas as cautelas legais.

Esclareço, ainda, que o IV ADITIVO AO ACORDO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ora homologado, tem suporte na Nota Técnica NT Nº: 40553/GEPAS/CINFAP/DLA/SAGRA/2023 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS (ID. 17186219 e ID. 17191276), a qual possibilita, por ora, a continuidade da recepção dos resíduos sólidos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no exato prazo solicitado pelos entes subnacionais.

Que fique claro que não se retira uma vírgula que seja das atribuições constitucionais e legais do Parquet no que pertine à fiscalização e efetiva participação nos atos processuais decorrentes da Transação ora homologada.

Após, retornem os autos conclusos para a nomeação dos experts que irão auxiliar, tecnicamente, este relator, no período restante de prorrogação (15 meses, até 28.02.2025), e que deverão ter acesso a tudo o que estará sendo feito e entabulado pelas partes, bem como apresentando sugestões técnicas para a melhoria da política pública a ser implementada a partir deste processo e, ainda, qualquer omissão ou negligência das partes, na calendarização e na implementação desta nova política.

Encaminhem-se os autos ao MPPA.

Por fim, conclusos os autos para a apreciação das questões ainda pendentes.

Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada com a decisão proferida,
a
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
interpõe o recurso de Agravo Interno
(ID.
17729386
E ID.
17728460
),
alegando
, em suma, como razões para a reforma da decisão unipessoal: 1)
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR EMPRESA PRIVADA A SEGUIR PRESTANDO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONTRATO ADMINISTRATIVO; 2) DO EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO PREÇO; 3) DA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. CONCLUSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 02/2023/SESAN/BELÉM.

Pontua que a Guamá não pode ser forçada, por ordem judicial, contra seus interesses e sem qualquer previsão legal ou contratual que a obrigue, a seguir prestando serviços às municipalidades; que o fato de prestar um serviço relevante para a coletividade não tem o condão de suprimir de forma automática da liberdade empresarial, que é protegida pelo valor constitucional da livre-iniciativa (art. 170 c/c art. 5º da Constituição).

Enfatiza que a decisão agravada deve ser reformada, pois parte de premissa equivocada quanto à responsabilidade pela continuidade na prestação do serviço, na medida em que isso essa deve ser imposta exclusivamente ao poder público, que, no caso concreto, encontra-se inadimplente quanto ao acordo originalmente firmado nestes autos, ao deixar de adotar as ações que deveria para garantir a continuidade na prestação do serviço.

Aduz que, ao contrário do fundamento utilizado na decisão recorrida, ao afirmar que não existe outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém, a requisição administrativa ou o pagamento mediante simples reembolso das despesas concretamente incorridas figuram, aqui, como algumas das possíveis soluções jurídica a serem adotadas para correta e adequada prorrogação do funcionamento do Aterro de Marituba pelo período abrangido na decisão agravada, ou seja, por mais 15 (quinze) meses, razão pela qual a imposição jurisdicional da continuidade é desnecessária, devendo ser revogadas/reformada.

Assevera que a
Nota Técnica
nº. 40553/GEPAS/CINFAP/DLA/SAGRA/2023, não constitui, por si só, documento hábil para atestação jurídica e técnico-ambiental de que a expansão é viável, de sorte que a manutenção da decisão agravada com lastro em tal documento poderá redundar na prática de infração ambiental por determinação do Poder Judiciário, o que, mais uma vez justifica a reforma da decisão agravada.

Alude que, pressupondo que a perícia técnica elabora nos autos não considerou a prorrogação ora questionada, é inegável que o preço nela fixada não pode servir de parâmetro definitivo para remuneração das agravantes
,
sendo imprescindível a sua fixação no valor de R$188,34, apurado pela empresa como mínimo necessário para execução dos serviços durante a nova prorrogação ou, subsidiariamente, que se determine que o valor devido em razão da nova prorrogação seja apurado por meio de nova perícia,
que deverá levar em consideração os custos adicionais com a aludida prorrogação.

Salienta, ainda, que com a conclusão da concorrência pública e adjudicação do objeto em favor do particular, vencedor do certame, toda a responsabilidade, e mesmo o direito de realizar o manejo e tratamento dos resíduos sólidos produzidos pelo Município de Belém passou a ser exclusivamente do CONSÓRCIO NATUREZA VIVA.

Aduz que, de acordo com a pretensão apresentada pelo Município de Belém, a possibilidade de utilização da célula emergencial no Aurá figura como mais um fator de insegurança jurídica, operacional e financeira imposta às agravantes, uma vez desde 30/08/2023, a empresa vem sendo compelida, às suas custas, a realizar investimentos milionários para construção das novas Etapas de expansão, sem a certeza de que haverá continuidade da operação do aterro para além da capacidade até então existente.

Ante esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, de modo que a empresa não seja obrigada a prestar compulsoriamente um serviço contra a sua vontade e por preço manifestamente insuficiente para custear a sua realização.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, de modo a desobrigar a agravante de continuar a prestar os serviços de recebimento de resíduos em período posterior a 31.08.2023, em tudo observadas as razões e fundamentações deste recurso.

Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de prestação dos serviços de forma compulsória pela Guamá, que ao menos seja fixada sua remuneração no valor de R$188,34, apurado pela empresa como mínimo necessário para execução dos serviços durante a nova prorrogação ou, ainda subsidiariamente, que se determine que o valor devido em razão da nova prorrogação seja apurado por meio de nova perícia, que deverá levar em consideração os custos adicionais com a aludida prorrogação.

Em contrarrazões (ID. 18614278/ID. 18614294), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ rechaça os argumentos da empresa recorrente sustentando que: a) A célula emergencial Aurá apenas será utilizada em algumas hipóteses emergenciais e não será instalada imediatamente a data de assinatura do contrato, dependendo, para tanto de licenciamento ambiental; e, b) as situações emergenciais previstas em contrato referem-se expressamente a ocorrências de atraso de implantação ou impossibilidade de recebimento dos resíduos sólidos domiciliares na nova Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos de Belém.

Alega que a recorrente não pode fazer pressupor a inexistência do seu dever de continuidade de prestação dos serviços pelo simples fato de ter sido apresentado contrato assinado pelo Município de Belém, já que não há nesse momento uma alternativa factível e imediata de envio dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém a outro local, devendo permanecer a agravante, em nome da continuidade da prestação do serviço, em exercício das atividades a ela competentes.

Assevera, no que tange ao preço que está sendo pago pelo serviço realizado pelas recorrentes, que já houve alteração do valor pago as empresas em acordo judicial anterior, tendo sido analisado por técnicos da área para se chegar a um valor, que apesar de não ter sido o requerido pelas agravantes, foi o considerado justo e dentro dos valores de mercado pelos especialistas, tendo disso posteriormente aceito pelas empresas, não cabendo as recorrentes nesse momento processual paralisarem as atividades abruptamente sob esse pretexto.

Reforça o apontamento de descumprimento de algumas cláusulas de acordos judiciais anteriores não apenas pelos entes municipais e Estado do Pará, bem como pelas empresas agravantes, de modo que requer o cumprimento das decisões judiciais com a aplicação das sanções aos seus descumpridores, incluindo as recorrentes.

Pugna o órgão ministerial o desprovimento do agravo interno, ratificando o pedido de aplicação das sanções previstas nos acordos judiciais homologados judicialmente e não cumpridos em sua integralidade pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Estado do Pará e empresas agravantes.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID. 18907130/ID. 18907131) contrapondo as razões recursais trazidas pela empresa recorrente pugnando, assim, pela manutenção da r. decisão agravada.

Ato posterior, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado
com a decisão proferida,
interpôs Agravo Interno (ID. 17855824 E ID. 17855822) alegando
, em suma: 1)
DA AUSÊNCIA DE OITIVA E DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO; 2) DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ACORDO ANTERIOR; 3) DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA.

Alude o
Parquet
que a decisão ora recorrida, mesmo que referente a tutela de urgência, não poderia ter sido tomada em caráter liminar, deixando, assim, de observar a intervenção obrigatória do Órgão Ministerial em tema de tamanha relevância.

Enfatiza que, apesar de o Ministério Público atuar nos autos como parte, não cabe falar em apresentação de alternativas ao Aterro Sanitário de Marituba, visto que o órgão ministerial não possui, nos termos da Constituição Federal, atribuição para tomar decisão em nome dos gestores públicos municipais e estaduais, os quais devem ser cobrados e fiscalizados pelo Ministério Público.

Aponta a inexistência
de prazos fixos para a concretização das ações de desmobilização do CPTR Marituba e início das atividades do novo Aterro, questionando-se até mesmo a assertividade e efetividade do prazo final de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba constante no novo acordo homologado em juízo, qual seja 28 de fevereiro de 2025.

Afirma ser contrário às prorrogações do prazo de funcionamento do Aterro sem que haja contrapartidas efetivas e exequíveis por parte dos atores que, a cada ciclo, colocam a população e o meio ambiente nesta situação limite, devendo, portanto, o Poder Judiciário exigir o cumprimento de suas próprias decisões e não permitir ser levado, reiteradamente, a esta encruzilhada sem definição de nova área e novo empreendimento com prazo definido e exequível para funcionamento.

Salienta que a nova prorrogação não encontra amparo legal, uma vez que não foi prevista no EIA/RIMA do CTPR Marituba, referente as novas etapas objeto do aditivo em análise, já que o referido estudo realizado no início do empreendimento não englobou essas novas etapas.

Destaca que todo o texto do IV Aditivo homologado pelo Poder Judiciário se pauta na referida Concorrência Pública, cujo objeto restringe-se aos resíduos da cidade de Belém, não havendo, assim, qualquer documento que ao menos mencione qual a destinação dos resíduos produzidos pelos Municípios de Ananindeua e Marituba e que hoje também são despejados no CPTR Marituba, havendo mais uma vez o não cumprimento do acordo firmado em 2021 que previa que até a data de 31/08/2023 as partes teriam implementado alternativas aos resíduos sólidos produzidos pelos três Municípios.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, “
pleiteando a observância das condicionantes previstas na lei de resíduos sólidos e acordos homologados anteriormente para fins de prorrogação do Aterro Sanitário de Marituba; que as partes apresentem a EIA/RIMA, prazo e local definido para implementação da nova Central de Tratamento de Resíduos, e ainda, a aplicação das sanções (penalidades) previstas na Cláusula Nona do Acordo de 2021, renovada na Cláusula Sexta do acordo em análise, aos municípios e empresas, inclusive, se for o caso, com a utilização de parte dos valores já bloqueados em juízo
.”

Em contrarrazões (ID. 18653392/ID. 18653397), a GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. rechaça os argumentos do Ministério Público.

O Município de Marituba aderiu integralmente aos termos da manifestação sob o ID. 18783545, interposta pelo Membro do Ministério Público Estadual e os termos da manifestação do Município de Ananindeua/PA sob o ID. 18839173 (ID. 18898049/ID. 18898038).

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões aos agravos internos interposto por Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos e pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID. 19140102/ID. 19140104).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

Inicialmente, torna-se necessário, mais uma vez, fazer uma retrospectiva dos fatos que antecederam a interposição destes Recursos, especialmente porque
as razões que justificaram a concessão da tutela de emergência, anteriormente deferida, permanecem válidas e presentes, razão pela qual utilizo,
com a devida vênia, trecho da decisão de minha lavra, que ora transcrevo:

“
Antes de adentrar no mérito do pedido de tutela provisória dos entes federativos, creio que se faz necessário tecer algumas considerações sobre o processo em questão, para que o jurisdicionado em geral, sobretudo aquele leigo nas lides forenses, não venha a ter uma equivocada percepção, ou se deixar levar por uma narrativa equivocada da realidade processual.

A questão da deposição do lixo na região metropolitana de Belém, notadamente envolvendo os municípios de Ananindeua, Belém, e Marituba, sempre foi – e continua sendo ao visto – um problema crônico, sendo, num determinado momento, todo resíduo sólido (ou lixo e não lixo (recicláveis), lançado a céu aberto no tristemente famoso Lixão do Aurá, com todas as perversas e nefastas consequências ambientais decorrentes de tal prática.

Isto se deu até o ano de 2015, aproximadamente, quando foi licenciado por quem de direito, o atual aterro sanitário de Marituba, com a proposta de adequação da deposição de lixo aos ditames legislativos (Lei nº 12.305/2010 e suas sucessivas prorrogações do prazo de encerramentos dos ditos lixões).

Instados com esta realidade, os municípios firmaram Termo de Ajustamento de Conduta em 03.04.2013 para deixar de depor lixo no Aurá, com período de transição, que foi até julho/2015. Por consequência, a deposição passou a ser feita no Aterro de Marituba, repita-se, único local disponível após o Lixão do Aurá, com estrutura, licenciamento, prazo, etc., etc., para recebimento dos resíduos sólidos dos 03 municípios referidos.

Problemas, a posteriori, surgiram e houve, então, a vinda dos atores da problemática ao Judiciário, como o ponto natural de solução adequada de litígios envolvendo quaisquer jurisdicionados.

A empresa, em 2019, quis fechar o Aterro. Trabalhou-se num grande acordo para a prorrogação da deposição até 2021 quando, então, poderia haver o encerramento das atividades. Acordo este que foi objeto de árduas audiências e reuniões, intermediadas pelo Judiciário (que cumpriu o seu dever de buscar uma solução consensual do conflito – art. 3º, § 2º, do CPC).

No ínterim, tivemos uma severa pandemia que ainda hoje nos traumatiza e, também, eleições municipais com a troca da chefia do Executivo dos municípios de Ananindeua, Belém e Marituba.

O relator teve reuniões com todos os noveis prefeitos e relatou os problemas e a necessidade da busca de soluções.

Mais rodadas de negociações com a aproximação do término do prazo, e, outra vez, acordou-se em prorrogar a deposição até 31.08.2023.

Neste caminhar, o Judiciário, através deste relator, sempre realizou longas audiências e reuniões com todos os envolvidos. Sempre ouviu a todos com respeito, com urbanidade, e principalmente, imbuído da busca de uma solução de uma política pública que não é de responsabilidade do Poder Judiciário.

E esta judicialização, por assim dizer, gerou este processo, que os doutrinadores chamam de processo estrutural, processo complexo, que “é aquele que tem por objeto o litígio estrutural; este, por sua vez, é pautado em um problema estrutural, cuja a característica é a existência de um estado de desconformidade estruturada, contínua e permanente, que não corresponde ao estado de coisas considerado ideal”, para utilizar a lição do Prof. Fredie Didier Jr., brilhante doutrinador e causídico que, inclusive, honra o nosso sistema justiça, labutando no presente feito, juntamente com outros grandes e brilhantes advogados públicos e privados aqui do nosso rincão, juntamente com o mister do Ministério Público do Estado do Pará.

Na última audiência do processo, com a aquiescência expressa dos 03 municípios, integrantes da lide, o Estado do Pará chamou para si a coordenação e busca de solução para o problema metropolitano da deposição do resíduo sólido, tendo os municípios outorgado delegação para o referido ente subnacional.

E, infelizmente, apesar de se ter caminhado mais um pouco, ainda há a necessidade de prorrogação da utilização do aterro de Marituba.

Indeferi o pleito ID. 15812697 e ID. 15812695, por ser uma iniciativa isolada do município de Belém, sem qualquer prova acerca da capacidade de prorrogação do aterro de Marituba. Não se resolve, como disse, isoladamente, um problema de natureza metropolitana, notadamente porque, assuntos de governança interfederativa, como este, posto de forma bem cabal nas audiências, há de respeitar a prevalência do interesse comum sobre o local, de acordo com a legislação regente da matéria (art. 6º, inciso I, da Lei nº 13.089/2015).

Agora, porém, o pedido vem assinado pelos 04 entes subnacionais diretamente envolvidos na solução do problema (Estado do Pará, Municípios de Ananindeua, Belém e Marituba), o que me obriga a analisá-lo com outra perspectiva.

Fiz esta digressão para que não se ache qualquer contrariedade entre esta decisão e a decisão indeferitória do pedido do município de Belém. Apenas preservei a postulação conjunta de todas as partes que estão imbricadas, a meu ver, no chamado litisconsórcio necessário unitário em uma relação jurídica substancial plurissubjetiva e incindível.

E o fiz para demonstrar o hercúleo esforço do Judiciário na busca da solução de um problema cuja gênese, como demonstrado, não foi gestada no ventre do TJPA.

Por fim, neste particular, nada demais ressaltar que, em 30 (trinta) dias foram retirados das ruas de Belém (e aqui não se trata de coleta de resíduo domiciliar), conforme notícias veiculadas, mais de 230 toneladas de lixo!!!!. Alguma coisa precisa mudar em todos nós, belemenses, e no trato de nossa relação com a cidade, envolvendo a população e o poder público.

(...)

Mais uma vez, voltando ao cerne da questão, apesar das tratativas havidas, não houve êxito na definição desse mister, o que, de fato, acarretaria, como acarretou, em tese e em concreto, a possibilidade de afronta ao princípio administrativo da continuidade no cumprimento dos serviços públicos essenciais à população, bem como na ocorrência de um estado de emergência sanitária, o que não pode ser admitido e deve ser resolvido, ante a inércia das administrações municipal.

No presente caso, inexiste qualquer outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém a não ser, por ora, o Aterro Sanitário de Marituba, cuja continuidade de funcionamento haverá de observar as regras do licenciamento, além de outras medidas que serão rigidamente fiscalizadas, seja pelo órgão licenciador fiscalizador (SEMAS), seja pelo Ministério Público.”

Feitas estas digressões, passo à análise do mérito recursal.

AGRAVO INTERNO DA
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
:

O primeiro ponto de insurgência da empresa agravante diz respeito à alegação da “IMPOSSIBILIDADE
DE SE COMPELIR EMPRESA PRIVADA A SEGUIR PRESTANDO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONTRATO ADMINISTRATIVO”,
o que causa verdadeiro estranhamento.

É que, da leitura dos autos, inclusive do
Pedido de Suspensão
Nº 3459 – PA (2024/0252005-9)
dirigido ao STJ, incidente processual em que seu requerimento é prerrogativa exclusiva de pessoa jurídica que exerce múnus público, a Guamá
Tratamento de Resíduos Ltda.
ora se autodeclara
pessoa jurídica de direito privado delegatária de serviço público, ora alega que não pode ser forçada judicialmente a seguir prestando serviços às municipalidades sem qualquer previsão legal ou contratual, sob pena
de violar as garantias constitucionais da livre iniciativa e
da propriedade privada.

A título de exemplo, transcrevo fragmentos reproduzidos no
Pedido de Suspensão e no
presente Agravo, respectivamente,
in verbis
:

“
IV.1. Da inequívoca legitimidade das delegatárias de serviço público para apresentar pedido de suspensão de liminar

(...)

38. Ou seja, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, a legitimidade de uma pessoa jurídica de direito privado para pleitear suspensão de tutela antecipada é condicionada pelo preenchimento de dois requisitos: (i.) tratar-se de delegatária de serviço público e (ii.) pleitear-se medida que vise a concretização do interesse público primário.

39. Ambos os requisitos estão preenchidos no presente pedido de suspensão de liminar, conforme demonstrados nos tópicos a seguir.

(...)

45. Assim, de modo inconteste, a Guamá é delegatária de serviço público porque, de fato, encontra-se incumbida da realização da competência pública in concreto de tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

IV.3. A pertinência do pleito da Guamá com o interesse público primário

46. Demonstrada a condição de delegatária de serviço público, esclarece-se o que, materialmente, justifica essa suspensão de liminar por representar a busca do atendimento de interesse público primário, é a garantia de condições materiais para continuidade da prestação do serviço público delegado judicialmente, a fim de garantir os recursos mínimos necessários para adequada prestação desses serviços. (...)”

“28.
Não se pode esquecer que a Guamá é uma empresa privada, que opera um aterro privado, instalado em propriedade privada e presta serviço de natureza privada, tudo conforme assegurado e resguardado pela Constituição Federal (art. 170 c/c art. 5º), pelo que não pode ser forçada a, contra sua vontade, celebrar um contrato de prestação de serviços com os entes públicos — ou mesmo a prestá-los sem contrato algum - sob pena de violação ao princípios constitucionais da livre iniciativa, da liberdade de contratar, aqui expressamente pré-questionadas.

(...)

45. Deve ser reformada ainda, pois viola a livre iniciativa, vez que a agravante Guamá é empresa privada e, sem contrato, não pode ser compelida pelo Poder Judiciário a prestar o serviço de deposição final dos resíduos (violação a CF/88, art. 170 c/c art. 5º, arts. 37, XXI e 175, caput e ainda Lei n. 8.666, de 1993, arts. 60, parágrafo único, e 62, que deverão ser expressamente pré-questionados para os devidos fins)”

Ocorre que, em que pese a confusão de narrativas apresentadas pela empresa e, ainda, as alegações trazidas nas razões recursais objetivando a
descontinuidade do
serviço público de coleta e tratamento de lixo
na Região Metropolitana de Belém, a situação em apreço
, contudo, não é tão simplória a ponto de poder
ser
decidida pela simples invocação de conceitos do Direito Administrativo como pretende a Guamá.

Até por que, como se sabe,
a deposição dos resíduos sólidos dos 03 municípios que compõem parte da região metropolitana de Belém (Ananindeua, Belém e Marituba) não é decorrente de regular processo licitatório, mas através de contrato emergencial, com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 (já revogada) cumulado com o art. 3º, VIII, da Lei nº 12.305/10. E assim perdura desde junho/2015 até hoje, tendo em vista que se amolda nas

situações emergenciais a fim de garantir a continuidade de serviços públicos.

Importante recordar que
a realização de procedimento licitatório é a regra para a celebração de qualquer contratação feita pela administração pública. Mas essa regra admite exceções, em hipóteses taxativas ou conceituais, em que a contratação direta se mostra o veículo mais eficiente para o atingimento da finalidade perseguida com a contratação
.

De fato, como se sabe, a Lei Federal n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) possibilita a contratação direta em situações emergenciais para garantir a continuidade de serviços públicos, mas veda expressamente a recontratação de empresa já contratada com base na mesma justificativa
.

Ocorre, no entanto, que na prática há certos casos em que se vislumbra a caracterização de hipótese que admite exceção a essa regra, ainda que, em tese, de forma contrária ao texto expresso da lei, em atenção ao interesse público e à continuidade do serviço público essencial.

E isso porque a estrita observância da lei, sem o sopesamento das possíveis consequências práticas dessa decisão, seria, na verdade, prejudicial ao interesse público, ensejando a instauração de uma situação verdadeiramente calamitosa ante a não prestação adequada de um serviço essencial.

Portanto, o que se pode concluir é que mesmo vigendo um contrato emergencial por prazo indeterminado, a conclusão a que se chega é de que a solução mais proporcional e adequada ao interesse público é mesmo uma nova e excepcional prorrogação do serviço público prestado, ainda que a legislação não preveja a possibilidade de um novo acréscimo de prazo — inclusive em consonância o artigo 22, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (norma geral com diretrizes fundamentais que orientam a aplicação e a interpretação das leis no Brasil), que prevê expressamente:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.

Ou seja, ainda que haja norma expressa em sentido contrário, o fundamental é que as decisões tomadas tenham como foco a continuidade do serviço público e a efetividade das políticas públicas, assegurando o cumprimento das obrigações administrativas de maneira eficiente e em conformidade com os princípios legais e constitucionais, sem apego à formalidade excessiva em casos de obstáculos inesperados encontrados pelo gestor.

No presente caso, reafirmo que se trata de problema (ou ainda, de processo) complexo, estrutural, somado ao fato de que inexiste qualquer outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém a não ser, por ora, o Aterro Sanitário de Marituba, cuja continuidade de funcionamento se encontra em
consonância
com as regras do licenciamento e fiscalizadas, seja pelo órgão licenciador fiscalizador (SEMAS), seja pelo Ministério Público.

C
omo se sabe, na ambientação do Direito Público, é o interesse público aquele que merece prevalecer e não o interesse subjetivo individual do contratado que recebe a outorga de concessão para a realização do serviço público de coleta e tratamento de lixo.

Além disso, os contratos administrativos diferenciam-se dos contratos particulares, em face da supremacia do interesse público sobre o particular, o que permite estabelecer prerrogativas em favor de uma das partes, para o perfeito atendimento do interesse público, que se sobrepõe sempre aos interesses particulares.

A coleta e tratamento de lixo corresponde a serviço essencial a ser prestado em prol da população, no qual deve prevalecer o interesse público em relação ao interesse do particular (AgInt no AREsp n. 1.293.087/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 6/11/2018).

Afirmado o caráter público e essencial do serviço prestado pela recorrente, a prevalência do interesse público é inexorável, inflexionado, por isso, a aplicação de cláusula contratual que prevê restrição à continuidade do serviço público não contida no sistema legal pode ser revista no interesse público.

Destarte, a interrupção dos serviços, na forma em que contratada, estaria a afrontar, precipuamente, o princípio administrativo da continuidade no cumprimento dos serviços públicos essenciais à população, o que não pode ser admitido, sem prejuízo de eventual direito à garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, prevista no artigo 130, da Lei nº 14.133/21.

Porém, os operadores do Direito, inclusive este Relator, entendem que a regra não é absoluta e deve ser mitigada, em observância a princípios outros, como o da continuidade do serviço público essencial, corolário da supremacia do interesse público.

No caso em tela, rememoro que o que está em jogo é a saúde pública, direito de todos e dever do Estado, como determina o art. 196, da CRFB, sem esquecer o princípio da dignidade da pessoa humana, de usuários que dependem do serviço prestado pela
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A
. Por isso, a questão aqui discutida vai além de fatores contratuais e o pagamento exigido pela agravante, será objeto a ser tratado em separado.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 90 DIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR. SERVIÇO ESSENCIAL. O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO ART. 78, XV, DA LEI 8.666/1993 RESULTA DE EVENTO NATURAL E NÃO PODE SER ESTENDIDO À INSOLVÊNCIA ESTATAL, POR FORÇA DOS ARTS. 21, XVIII, E 126 DA CF. OS PROBLEMAS DA INSOLVÊNCIA ESTATAL RESOLVEM-SE POR MEIO DOS MECANISMOS DOS ARTS. 167-A E 169, § 9º, DA CF, OU SEJA, CONTENÇÃO DE DESPESAS E EDIÇÃO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que proveu o Recurso Especial. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Contextualizando o feito, verifica- se que empresa privada ajuizou Ação Ordinária contra o Estado de Minas Gerais com o objetivo de ver rescindido contrato administrativo para fornecimento de produtos médicos hospitalares, em razão de inadimplemento superior a 90 dias pelo réu. O objeto do contrato administrativo é o fornecimento de bolsas de ostomia, material utilizado por pacientes submetidos a cirurgia de abertura na parede abdominal, para ligar o intestino ao meio externo de modo a desviar para fora do corpo fluidos corpóreos. Pode ser de uso temporário ou permanente. Ou seja, o material é essencial para o sistema de saúde.

3. Está em causa saber se o particular contratado pelo Estado para o fornecimento de insumos imprescindíveis à saúde de certos pacientes tem direito à rescisão do pacto após 90 dias de inadimplemento pelo poder público, mesmo sob estado de calamidade financeira decretada pela entidade local. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO EM ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA 4. Considera-se relevante a argumentação desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais de que, durante o estado de calamidade pública, inadmissível rescisão contratual sob alegação de exceção de contrato não cumprido, sendo irrelevante o momento em que foi decretado, uma vez que a Lei de Licitações não faz ressalva quanto ao fato de o estado de calamidade ter início antes ou depois da contratação, restrição imposta pelo Tribunal de origem.

5. Sobre a alegação de violação, pelo acórdão recorrido, do art. 78, XV, da Lei 8.666/1993, assiste razão ao estado de Minas Gerais. No caso de serviços essenciais, não se pode ignorar o interesse público, no que o referido dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada. PRECEDENTES 6.
Conforme a jurisprudência do STJ, não se permite a suspensão de serviços essenciais, em função da cobrança de débitos. Assim, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Nesse sentido, invocam-se os seguintes precedentes, em casos que se assemelham ao entendimento relacionado ao direito à saúde e à integridade física do usuário
: EDcl no REsp 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/2/2017; REsp 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2011; REsp 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2016; AgInt no AREsp 1.339.560/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO: AUTONOMIA DO CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS 7. É constrangedor verificar que, apenas no momento em que a parte vê seu recurso desprovido, decide combater a vigência do contrato a que se submetera por livre vontade. Em que pese a ação ter sido proposta em 6.9.2018, vem a parte alegar que haveria perda do objeto, uma vez que o contrato teve sua vigência encerrada em 26.6.2018 (sic). Ora, beira o absurdo a pretensão da parte, uma vez que está advogando contra sua própria tese desenvolvida no feito. Caso a vigência tivesse findado em 26.6.2018, como sustenta, desnecessária seria a própria ação, pois não há rescindir o que já se esgotou pelo decurso do prazo de sua vigência. O "equívoco", tão bem arquitetado, é de tentar fazer confundir a vigência do Registro de Preços com a dos contratos firmados dele decorrentes.

8. A ata de registro de preços, como se sabe, dá o embasamento jurídico para formação dos contratos. No entanto, uma vez celebrada a contratação, esta assume contorno próprio, sendo distinta a natureza jurídica cada uma. Ao se identificar a diferença entre os instrumentos, é possível afirmar que as autorizações de fornecimento emitidas em razão da ata de registro de preços, por não se confundirem com aquela, podem ter vigência igualmente distinta. Ou seja, as autorizações de fornecimento não expiram em conjunto com o fim de vigência da ata. Dessa forma, mesmo em detrimento do vencimento da Ata de Registro de Preços (ARP) 15/2017 continuam válidas as autorizações 449 (14.03.2018), 464 (16.03.2018), 1487 (6.06.2018) e 1651 (20.06.2018), uma vez que foram assinadas dentro da vigência da ata e são análogas a um contrato, devendo ser cumpridas.

9. Tal interpretação deriva da própria Lei Federal 8.666/1993, em seu art. 15, § 4º, combinado com o art. 62, que prevê adoção de instrumento hábil para contratação, que não o contrato stricto senso, e que a estes se

aplicam os regramentos sobre as alterações do contrato, distintas das regras previstas para a própria ata registrada. CONCLUSÃO 10. Nesse contexto, a hipótese dos autos se mostra muito mais relevante que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a fornecimento de produtos médico- hospitalares para o Estado tratar de pessoas em situação vulnerável, máxime em contexto de pandemia. Seria inversão de valores jurídicos conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor.

11. Agravo Interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.933.890/MG, relator Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO ESSENCIAL. EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE. CANCELAMENTO DE VOOS PELA CONCESSIONÁRIA SEM RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA.

1. A controvérsia diz respeito à pratica, no mercado de consumo, de cancelamento de voos por concessionária sem comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança.

2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não integra o feito em litisconsórcio passivo quando se discute a relação de consumo entre concessionária e consumidores, e não a regulamentação emanada do ente regulador.

3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal, pressupõe continuidade. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil.

4.
Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve dever de fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial.

5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.

6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente da maior ou menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a informar adequadamente o consumidor. Descumprida a oferta, a concessionária viola os direitos não apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda a coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (inclusive, coletivos).

7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder concedente e concessionária, bem como dos contratos firmados entre concessionária e consumidores (individuais e plurais), aos quais é assegurada proteção contra a prática abusiva em caso de cancelamento ou interrupção dos voos.

Recurso especial da GOL parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp n. 1.469.087/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 17/11/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL DA LINAVE TRANSPORTES LTDA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 42, § 2º, DA LEI 8.987/95. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO. RESPEITO AO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS. TESE SEM PREQUESTIONAMENTO.

1. No que se refere à decisão que conheceu do agravo para prover o recurso especial do Detro, inconcebível que se imagine privilegiar o interesse privado da empresa recorrida, no eventual direito de ser indenizada, mantendo a perpetuação de um contrato reconhecido como nulo pela ausência de licitação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público, não estando condicionado o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização, que deve ser pleiteada nas vias ordinárias" (AgRg no REsp 1139802/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011) 3. Declarada a nulidade da permissão outorgada sem licitação pública, não se pode condicionar o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização, cabendo ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação.

4
.
Ressalta-se que a eventual paralisação na prestação do serviço de transporte público de que trata a presente demanda, coadjuvado pela impossibilidade de o ente público assumir, de forma direta, a prestação do referido serviço, em razão da desmobilização da infra-estrutura estatal, anterior a conclusão do procedimento licitatório, poderá ensejar a descontinuidade dos serviços prestados, em completa afronta ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais. Assim, visando a continuidade do serviço público de transporte e o interesse de toda coletividade, autoriza-se a realização do procedimento licitatório no prazo de até um ano, independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos dos contratos em questão.

5. Trata-se no presente caso de ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o DETRO/RJ e a Linave Transportes Ltda visando a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do primeiro a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda.

(...)

(AgRg no AREsp n. 481.094/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 21/5/2014.)

Compulsando os autos, colhe-se do
contrato assinado pelo Município de Belém e pela empresa
vencedora da
concorrência 02/2023 – SESAN (ID.
18078059)
, no modelo Parceria Público Privado (PPP), para administrar o sistema de coleta e tratamento dos
resíduos sólidos
da cidade,
existência de algumas cláusulas cuja extração merecem destaque, senão vejamos:

“5.5- A CONCESSIONÁRIA deverá implantar a nova UNIDADE DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE BELÉM, de acordo com o estabelecido no ANEXO II- TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL, no prazo de 48(quarenta e oito) meses após a emissão da ORDEM DE INÍCIO, para início de operação no 49º (quadragésimo nono) mês da CONCESSÃO.

(...)

5.5.2- A destinação final dos resíduos sólidos domiciliar, até a efetiva implantação da CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BELÉM, deverá ser realizada em Aterro Sanitário licenciado, a ser subcontratado pela CONCESSIONÁRIA.”

Veja-se que a
nova unidade de tratamento de resíduos sólidos da capital paraense terá início de funcionamento apenas
48 (quarenta e oito) meses após a emissão da ordem de início
, afastando, dessa forma, a alegação da empresa recorrente de que,
com a conclusão da concorrência pública, estaria isenta de responsabilidades.

Nesse contexto, também não prospera o argumento de que com
as recentes alternativas apresentadas pelo Município de Belém haveria a possibilidade de ocorrer um esvaziamento dos investimentos realizados pela Guamá para o cumprimento da decisão agravada, uma vez que, como bem discorreu o
Parquet
, resta evidente que a célula emergencial Aurá não está apta ao recebimento de resíduos sólidos de Belém e repito, enquanto o
Judiciário estiver na busca da solução de um problema dessa magnitude, o antigo “Lixão” não será uma alternativa, pelas inúmeras problemáticas já enumeradas.

Por conseguinte,
no que concerne ao preço que está sendo pago pelo serviço realizado pela empresa agravante,
necessário reforçar que
as razões apresentadas não ofereceram elementos concretos passíveis de desacreditar no laudo oferecido pelos peritos, imparciais nas suas avaliações
,
descabendo as recorrentes, nesse momento, paralisarem as atividades abruptamente sob o fundamento de violação do equilíbrio econômico do contrato.

Imperioso chamar a atenção, inclusive,
que a agravante se
insurge sobre questões já apreciadas na decisão (
ID.
15820910/15820911)
que negou provimento aos Embargos de Declaração
opostos pela
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E OUTRAS,
em desfavor da decisão monocrática (ID. 12095397 E ID. 12095404) que fixou o valor da tonelada em R$-97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
e, portanto, acobertadas pela preclusão, não havendo como proceder a sua rediscussão neste momento.

Nessa oportunidade, transcrevo trecho do
decisum
supramencionado, que reforça a conclusão exposta acima:

“
DO PREÇO

Inicialmente, consigno que a agravante interpôs agravo interno (ID. 5712181) em face da decisão (ID. 5532748) que determinou que o valor a ser pago, a partir de 1º/06/21 pelos Municípios de Belém e Ananindeua à empresa agravada será no importe de
R$-97,75
(noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), por tonelada de lixo, nos termos da decisão de homologação do laudo pericial de 28/05/2021, constante no ID 5253871, sem prejuízo da revisão de tal valor em decorrência da cláusula Primeira, item 1.2, do acordo firmado, que prevê o IPCA como índice de revisão em outubro de 2020, bem como da análise e julgamento dos recursos acerca deste valor fixado, interposto pelas partes da lide.

Pontua a empresa recorrente que há erros de premissa adotados pelos peritos; que não levou em consideração o pleito da Guamá de nova perícia e de audiência com os peritos; que não há indicação da base técnica ou qual teria sido o outro elemento de prova que teria formado a convicção do julgador; deveria dizer qual foi o método utilizado e indicar se ele é o predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou.

Pois bem, conforme já explanado na decisão de homologação do laudo pericial (ID. 5253870), em resposta às impugnações apresentadas, os peritos esclareceram, em detalhes, as considerações requeridas pelos impugnantes (ID. 2856679, ID. 2856678 e ID. 2856676).

Diante disso, as razões apresentadas não ofereceram elementos concretos passiveis de desacreditar no laudo oferecido pelos peritos, imparciais nas suas avaliações, não havendo como desconsiderar o laudo de avaliação sem fortes elementos de erro por parte dos peritos nomeados.

A par disto, com a devida vênia de quem pensa em sentido contrário, quer me parecer que o laudo pericial, bem como os esclarecimentos dos Drs. Peritos, cumprem, à exaustão, os ditames dos incisos e parágrafos do art. 473, do CPC, tendo sido exposto o objeto da perícia (i), a análise técnica/científica realizada pelos peritos (ii), a indicação dos métodos utilizados, esclarecendo-os e demonstrando ser predominantemente aceitos pelos especialistas da área de conhecimentos dos quais se originaram (iii), além da resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, inclusive em sede de esclarecimento (iv).

Muito menos há, no meu sentir, qualquer argumento fundante em desconstituir a decisão proferida no ID 5253870

Devo, neste aspecto, ponderar que, a quando do pedido aforado pela Municipalidade de Belém (proc. nº 0868188-88.2018.8.14.0301), desde 2015 a 2019, o valor da tonelada depositada oscilou entre R$-60,00 (sessenta reais) e R$-65,33 (sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), sem que de nada reclamasse a empresa Guamá Ltda.

Na citada ação, o valor proposto pela Municipalidade de Belém foi de R$-73,90 (setenta e três reais e noventa centavos). No agravo de instrumento foi sugerido o preço de R$-75,00 (setenta e cinco reais). Este relator, em decisão monocrática, a fim de que pudesse haver, então, a prorrogação da utilização do aterro fixou o valor em R$-85,00 (oitenta e cinco reais), após consultas a alguns experts no tema, de várias vertentes e, também, consultas na internet.

No acordo de junho/2019, o valor foi acertado em R$-90,00 (noventa reais) até a realização de perícia, com repercussão a partir de outubro/2019. Tal perícia foi efetivada e apresentou como preço da tonelada a quantia de R$-97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), respaldado em denso e profundo estudo técnico, aferido pelo método de custo e validado, na sua assertividade, pelo método de mercado, pelo valor centrado de R$-97,75, decorrente da média do limite mínimo, ou inferior, de R$-95,47/t e do limite máximo, ou superior, de R$-100,03/t. Assim, concluíram os Drs. Peritos.:

“Ao conciliar os resultados, concluiu-se que o Preço correto e adequado, a ser pago a partir de Janeiro de 2020, mas retroativo a Outubro de 2019, é de R$97,75/t (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos por tonelada), conforme definido pelo Método de Custos (É o preço econômico) e validado pelo Método Comparativo (preço de mercado).

Considerando que todo processo de precificação/avaliação, como o presente, é passível de elasticidade em seus resultados, também foi estabelecida faixa no qual este preço mantém sua condição de correção e adequabilidade, ou seja, intervalo no qual o preço correto pode variar. No resultado da Perícia essa faixa foi de R$ 95,47/t a R$ 100,03/t, para subsidiar e contribuir no tocante ao poder discricionário inerente a decisão/julgamento do Douto Juízo.”

Na decisão ID5253870 considerei que os peritos responderam satisfatória, técnica e minudentemente, aos quesitos das partes e, por conta do laudo pericial e da resposta aos quesitos impugnatórios das partes, notadamente da Guamá Ltda, fixei o valor da tonelada em R$-97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).

No acordo judicial de 2021 o valor passou para R$-101,58/t. Atualmente está em R$-112,42/t desde outubro/2021.

Fiz tal digressão para demonstrar a evolução do preço desde 2019 até a presente data, havendo, no meio disto tudo, uma fixação judicial de um preço com base numa prova técnica que considerei e considero perfeita e acabada, a teor dos ditames do art. 473, do CPC.

Importante, ainda, deixar registrado que a Guamá assumiu, nos termos da cláusula 6.4 do acordo judicial de 2021, a obrigação de implantar a Estação de Tratamento de Efluentes do Aterro Sanitário de Marituba e a Usina de Biogás, in verbis:

“6.4. A Guamá compromete-se a implantar, conforme condicionantes da Licença de Instalação (“LI”) expedida pela SEMAS, a Estação de Tratamento de Efluentes do Aterro Sanitário de Marituba, que deve ser operada pela empresa até a finalização do plano de desmobilização. A Guamá também se compromete a implantar e operar, de igual forma, e nas mesmas condições, a Usina de Biogás, tudo nos termos da respectiva licença expedida pela SEMAS.”

Com efeito, sobre a Usina de Biogás, os autos apontam (ID. 11103952) que foi expedida a licença de instalação e a licença de operação (LI e LO). Todavia, no que concerne à Estação de Tratamento de Efluentes, a licença de operação nem chegou a ser expedida, o que reforça ainda mais que não há justificativa para modificar o valor estabelecido na perícia mesmo porque, v.g., à época da perícia, sequer havia ETE ou Usina de Biogás previamente funcionando.

Assim, fixo como devido o valor de
R$-97,75
(noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), por tonelada de lixo, nos termos da decisão de homologação do laudo pericial de 28/05/2021, constante no ID 5253871
, valor esse com aplicação retroativa para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, que será devidamente corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou índice que vier a substituí-lo, tudo conforme a “CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO” (ID. 1945085) do acordo celebrado entre as partes.

Desse modo, considerando os termos do presente decisum, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno (ID. 5712181) acostado aos autos.”

Apenas reforçando o entendimento acima esposado, trago à baila o ACORDO homologado por este Relator, em 30/08/2021 (ID Nº 6152130), inclusive, dele constando expressamente, na cláusula 2.3, que “
As partes se obrigam a aceitar o valor que for fixado na decisão judicial do Desembargador Relator que deliberar sobre o preço, conforme itens anteriores desta cláusula, no bojo dos processos n. 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251- 03.2019.8.14.0000 (CPC, art. 1.000).”

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Em suma, a agravante pretende rediscutir matéria e inovar o recurso, daí porque nego provimento ao agravo interno interposto pela Guamá Ltda.

AGRAVO INTERNO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
:

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado.

DA AUSÊNCIA DE OITIVA E DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pois bem,
conforme decisões pretéritas já exaustivamente esclarecidas nesse ponto, torno a afirmar que a decisão que ora se recorre
foi proferida em sede de tutela de urgência, inclusive, sem a oitiva parte contrária, logo, exceção prevista no CPC, art. 9º, parágrafo único, I.

Reforço que, d
e acordo com o parágrafo único do artigo 9º, do CPC, é possível a concessão de tutela provisória de urgência e

evidência
inaudita altera pars
, não estando o Judiciário, por conseguinte, obrigado à prévia oitiva do
Parquet
para a proferir de

decisões que são de seu mister, notadamente as proferidas em sede de tutela provisória,
verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
e qualquer outra medida idônea

para asseguração do direito.

Assim, as exceções previstas no parágrafo único do artigo 9º do CPC representam hipóteses de prestação de tutelas jurisdicionais

que, por sua própria natureza, seriam frustradas pelo tempo necessário ao estabelecimento do prévio contraditório ou se mostram

aprioristicamente desnecessárias pela evidência do direito afirmado.

Além disso, já elenquei, inclusive, a possibilidade da homologação de transação, ainda que sem a anuência total do Ministério Público em sede de direitos difusos e coletivos, com a renúncia de algumas exigências formuladas, conforme inclusive posição do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
299.400 – RJ:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos difusos. 2.
Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor solução na composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante.
3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 4. Recurso especial improvido.

Por fim, rememorando os fatos ocorrido nos autos, a
s razões que justificaram a concessão da tutela de emergência permanecem válidas e presentes, na medida em que inexiste qualquer outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém a não ser, por ora, o Aterro Sanitário de Marituba
, o que justifica, mais ainda, a urgência e adoção da medida homologatória sem a oitiva da parte adversa.

Desta forma, não há o que se falar em nulidade da decisão, porquanto há expressa fundamentação legal para a proferir

decisões de tal índole pelo Judiciário, no exercício de seu mister constitucional, sem a necessidade de manifestação do Ministério

Público ou de qualquer outra parte, neste caso específico e de acordo com a natureza da decisão a ser proferida.

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ACORDO ANTERIOR/ DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA

O agravante aduz a
inexistência
da aplicação de penalidade em face do descumprimento dos acordos anteriores, por parte dos Municípios, Estado e empresas; da ausência de prazos fixos para a concretização das ações de desmobilização do CPTR Marituba e início das atividades do novo Aterro, e ainda, que a nova prorrogação não encontra amparo legal, uma vez que não foi prevista no EIA/RIMA do CTPR Marituba, referente as novas etapas objeto do aditivo em análise.

Pois bem, sobre as supracitadas omissões trazidas reiteradamente pelo órgão ministerial denotam, na verdade, sua irresignação e insatisfação quanto ao acordo firmado em si, vez que a homologação se deu mesmo diante da não anuência total do Ministério Público, o que é perfeitamente possível mesmo em sede de processo que trata de direitos difusos e coletivos, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça (RESP 299.400 – RJ1).

Sendo assim, as omissões apontadas são, na verdade, as sugestões apresentadas pelo
Parquet
quanto ao seu entendimento sobre como deveria ser o conteúdo do acordo, não significando omissão, portanto, da decisão.

Por sua vez, reafirmo que, no caso dos autos, se está diante de verdadeira necessidade de ponderação entre princípios constitucionais e direitos fundamentais, a fim de que a decisão consiga alcançar, da melhor maneira, a proteção de bem jurídico maior.

Outrossim, é necessário ter o suporte técnico de que a atual célula pode continuar a receber os resíduos sólidos, além das outras obras necessárias à continuidade de tal recepção. E isto se tem por conta da
Nota Técnica NT Nº: 40553/GEPAS/CINFAP/DLA/SAGRA/2023 elaborada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS (ID. 17186219 e ID. 17191276),
sendo o único órgão
licenciador
no Estado do Pará,
a qual possibilitou, por ora, a continuidade da recepção dos resíduos sólidos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no exato prazo solicitado pelos entes subnacionais.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e, na hipótese vertente,
somente poderiam ser desconstituídos por prova cabal em contrário, inexistente no caso dos autos.

Ademais, importante rememorar que inexiste qualquer outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém a não ser, por ora, o Aterro Sanitário de Marituba, cuja continuidade de funcionamento haverá de observar as regras do licenciamento, além de outras medidas que serão rigidamente fiscalizadas, seja pelo órgão licenciador fiscalizador (SEMAS), seja pelo Ministério Público.

Por fim, reforço que a coleta/deposição/disposição de lixo corresponde a serviço essencial a ser prestado em prol da população, tratando-se, pois, de circunstância na qual deve prevalecer o interesse público primário em relação ao interesse do particular. A obrigação consistente em coleta de resíduos sólidos domésticos é considerada serviço essencial, consoante prevê a Lei nº 7.783/89.

A fim de que se reponha a verdade dos fatos, nenhuma decisão judicial, nos autos em apreço, notadamente as que trataram da prorrogação de resíduos sólidos no aterro sanitário de Marituba, foi tomada sem a devida
manifestação dos órgãos técnicos de controle e fiscalização competentes
, conforme demonstrado pelos id’s indicados nesta decisão.

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Em suma, o agravante pretende rediscutir matéria e inovar o recurso.

Em sendo assim, advirto as partes que eventuais embargos de declaração interpostos sem a estrita observância das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC/2015, ou destinados a rediscutir matéria já apreciada, serão considerados manifestamente protelatórios e a parte embargante será sancionada nos termos do art. 1.026 do mesmo diploma, sem prejuízo de condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé, quando for o caso.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento dos pedidos dos Agravantes, logo,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024